Tribunal: TJMT
Processo: 1006367-74.2022.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2022-07-07
Data de publicação: 2022-07-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

1006367-74.2022.8.11.0000
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CRIMINAL (1710)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[ALDEMAR MATEUS SOARES - CPF: 959.468.611-15 (ADVOGADO), ALDEMAR MATEUS SOARES - CPF: 959.468.611-15 (IMPETRANTE), RONALDO BEZERRA DOS SANTOS - CPF: 020.982.599-56 (IMPETRANTE), RONILDO BEZERRA DOS SANTOS - CPF: 028.081.939-04 (IMPETRANTE), JACQUELINE ALMEIDA DROSGHIC - CPF: 044.757.051-00 (IMPETRANTE), RONALDO BEZERRA DOS SANTOS - CPF: 020.982.599-56 (ADVOGADO), RONILDO BEZERRA DOS SANTOS - CPF: 028.081.939-04 (ADVOGADO), JACQUELINE ALMEIDA DROSGHIC - CPF: 044.757.051-00 (ADVOGADO), JUIZO DA VARA CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE (IMPETRADO), JUIZ DE DIREITO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO), ACACIO COSTA RIBEIRO - CPF: 031.651.391-13 (TERCEIRO INTERESSADO), AILTON ROGERIO ESPOZETTI FERREIRA - CPF: 425.733.378-20 (TERCEIRO INTERESSADO), LUCAS MARCOLINO - CPF: 052.512.841-79 (TERCEIRO INTERESSADO), CARLOS AUGUSTO CAMPOS DE MORAES - CPF: 052.193.851-19 (TERCEIRO INTERESSADO), ROMARIO DE LIMA SOUSA - CPF: 026.274.221-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DENEGOU A SEGURANÇA, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

MANDADO DE SEGURANÇA CRIMINAL – NÃO-COMPARECIMENTO DOS ADVOGADOS DO RÉU À SESSÃO DE JULGAMENTO DO TRIBUNAL DO JÚRI – IMPOSIÇÃO DA MULTA DO ARTIGO 265 DO CPP –
1. PRELIMINAR
:
PEDIDO DE INTERVENÇÃO DA OAB/MT COMO ASSISTENTE DOS IMPETRANTES
– DESCABIMENTO – INADMISSÃO DA INTERVENÇÃO DE TERCEIROS NO RITO DO
WRIT –
PRECEDENTES DO STF –
2. MÉRITO
:
PRETENSÃO DE CASSAÇÃO DA MULTA POR ABANDONO DA CAUSA
– IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA INJUSTIFICADA DOS CAUSÍDICOS À SESSÃO PLENÁRIA DO TRIBUNAL DO JÚRI, APÓS REDESIGNAÇÃO POR ELES SOLICITADA – SITUAÇÃO APTA A ENSEJAR A IMPOSIÇÃO DA PENALIDADE – PRECEDENTES DO STJ – AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU ARBITRARIEDADE NA DECISÃO –
SEGURANÇA DENEGADA
.

1. À luz da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, não se admite a intervenção de terceiros, ainda que na modalidade de assistência, no rito procedimental do mandado de segurança, sobretudo em razão da manifesta incompatibilidade de tais institutos com o rito célere do
writ
. Logo, é descabido cogitar a admissão da OAB/MT como assistente dos impetrantes.

2. A conduta do advogado de
abandonar o plenário do Júri ou deixar de comparecer à sessão de julgamento sem prévia ou posterior justificativa plausível, ainda que a título de estratégia de defesa, caracteriza, sim, abandono do processo para fins de aplicação da multa do art. 265 do CPP, não sendo necessário o afastamento definitivo do patrocínio da causa. (Precedentes do STJ).

3. Segurança denegada.

IMPETRANTE(S)

ALDEMAR MATEUS SOARES

RONALDO BEZERRA DOS SANTOS

RONILDO BEZERRA DOS SANTOS

JACQUELINE ALMEIDA DROSGHIC

IMPETRADO

JUIZ DE DIREITO DA PRIMEIRA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Turma:

Trata-se de mandado de segurança, com pedido de concessão liminar, impetrado em causa própria pelos advogados
ALDEMAR MATEUS SOARES, RONALDO BEZERRA DOS SANTOS, RONILDO BEZERRA DOS SANTOS
e
JACQUELINE ALMEIDA DROSGHIC,
contra ato reputado ilegal atribuído ao Exmo. Juiz de Direito da 1a Vara Criminal da Comarca de Primavera do Leste/MT, aqui apontado como autoridade coatora por ter aplicado
a cada um dos impetrantes a multa prevista no artigo 265 do CPP
, no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), em razão do suposto
abandono da causa
por eles patrocinada no interesse do réu
Acacio Costa Ribeiro,
tendo em vista que os causídicos deixaram de comparecer à sessão de julgamento do Tribunal Júri realizada no dia 26 de agosto de 2021, referente à ação penal n.o 0002626-68.2018.8.11.0037.

A ilustrar
a aventada violação a direito líquido e certo, os impetrantes alegam que o não comparecimento em plenário para participar da sessão de julgamento do Tribunal do Júri
não caracterizou abandono do processo
(art. 265 do CPP), mormente porque buscavam apenas defender os direitos do réu
Acácio Costa Ribeiro
, pelo qual foram contratados.

Com base em tais argumentos, postulam a

concessão liminar da segurança, a fim de que seja determinada a suspensão da decisão que fixou a multa no valor de
R$ 20.000,00 (vinte mil reais) a cada impetrante.
No mérito, vindicam a ratificação da liminar porventura deferida e a concessão em definitivo do
writ
para reconhecer a ilegalidade do ato atacado, afastando-se as multas impostas.

A exordial veio instruída com os documentos digitais registrados no ID 123637962 ao ID 123637997.

O feito foi distribuído por prevenção à minha relatoria e, na sequência, os autos vieram-me conclusos para a análise da tutela de urgência vindicada, a qual foi
indeferida
por meio da decisão de ID 124189585.

As informações requisitadas à a
utoridade acoimada de coatora foram prestadas por meio do ofício anexado sob o ID 125695652.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça, por intermédio do parecer de ID 125981720, manifestou-se pela
denegação
da segurança
.

Posteriormente, a Ordem dos Advogados do Brasil – Seccional Mato Grosso (OAB/MT) peticionou no ID 126626698 requerendo seu ingresso no feito da condição de
assistente
dos impetrantes.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

VOTO
(PRELIMINAR – INTERVENÇÃO DA ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL – OAB/MT)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Turma:

A Ordem dos Advogados do Brasil – Seccional Mato Grosso (OAB/MT), por meio da petição anexada ao ID 126626698, requer seu ingresso no feito da condição de
assistente
dos impetrantes, com fulcro nos artigos 119,
caput
e parágrafo único, 121 e ss. do CPC, bem como nos artigos 44 e 492 da Lei n.o 8.906/94, argumentando, em síntese, que a questão discutida no processo diz respeito às prerrogativas de toda a classe.

Não obstante os argumentos apresentados pela ínclita instituição, tenho que a pretensão de habilitação nos autos da ação mandamental
não comporta acolhimento
, uma vez que a jurisprudência dos Tribunais Superiores é pacífica no sentido de que
o rito procedimental do mandado de segurança é incompatível com a intervenção de terceiros
, inclusive na modalidade assistência.

E assim o é porque o artigo 24 da Lei n.o 12.016/2009, que disciplina o procedimento do mandado de segurança individual e coletivo, admite de forma expressa tão somente a aplicação dos dispositivos do CPC que tratam do litisconsórcio, ainda em referência ao diploma processual anterior, nos seguintes termos:

“Art. 24.

Aplicam-se ao mandado de segurança os arts. 46 a 49 da Lei no 5.869, de 11 de janeiro de 1973 - Código de Processo Civil.”

Diante disso,
a contrario sensu
, entende-se que não se aplica ao rito do
writ
os dispositivos do CPC que tratam da intervenção de terceiros, seja em virtude do
silêncio eloquente
do legislador nesse tocante, seja pela manifesta
incompatibilidade
desses institutos com o
rito célere
do mandado de segurança.

Nesse sentido, colhe-se o seguinte julgado do Supremo Tribunal Federal:

“
À luz da tradicional jurisprudência desta Suprema Corte, “o rito procedimental do mandado de segurança é incompatível com a intervenção de terceiros, ex vi do art. 24 da Lei no 12.016/09, ainda que na modalidade de assistência litisconsorcial

(MS 32074, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 05.11.2014).”
(STF, MS 36133 AgR, Relator(a): ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 20/09/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-190

DIVULG 22-09-2021

PUBLIC 23-09-2021).

Não destoa o posicionamento adotado no âmbito desta egrégia Turma:

“A atual disciplina normativa do mandado de segurança, consagrada na Lei no 12.016/2009, seguiu a tônica da legislação anterior (art. 19 da Lei n. 1.533/1951) e não admitiu a intervenção de terceiros no mandado de segurança, sendo aplicável ao rito do writ apenas o litisconsórcio.”
(TJMT, MS 1012578-05.2017.8.11.0000, CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, Julgado em 05/07/2018, Publicado no DJE 11/07/2018).

Por essas razões,
não admito
o ingresso da Ordem dos Advogados do Brasil – Seccional Mato Grosso (OAB/MT) como assistente na presente ação mandamental.

É como voto.

V O T O
(MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Turma:

Ab initio
, verifica-se que estão presentes os pressupostos processuais para a constituição válida e regular do processo, assim como as condições da ação mandamental, pelo que deve ser recebida e julgada por este eg. Colegiado, mormente porque voltada contra decisão judicial em tese, arbitrária, e em face da qual a legislação processual não prevê o cabimento de recurso próprio.

Consoante relatado, os impetrantes buscam por meio do presente
mandamus
a cassação das multas que lhes foram impostas em razão de suposto
abandono da causa
nos autos da ação penal no 0002626-68.2018.8.11.0037, no patrocínio da defesa do réu
Acacio Costa Ribeiro,
uma vez que
deixaram de comparecer à sessão de julgamento do Tribunal Júri
realizada no dia 26 de agosto de 2021.

Primeiramente, para melhor ilustrar a sucessão de fatos que deram ensejo à imposição de multa aos causídicos, cumpre registrar que, a teor das informações prestadas pela autoridade acoimada de coatora, os impetrantes requereram a habilitação nos autos da ação penal de origem para atuar na defesa do réu
Acácio Costa Ribeiro
na véspera da sessão de julgamento designada para o dia
06/07/2021
.

No dia da sessão, a pedido da defesa, que alegou não ter tido tempo hábil para estudar os autos, a solenidade foi adiada para
12/07/2021
, ocasião em que as partes saíram advertidas de que, em caso de não comparecimento dos patronos do réu
Acácio
, a Defensoria Pública seria nomeada para assisti-lo.

Sequencialmente, em 09.07.2021 os impetrantes requereram a conversão do julgamento em diligência para que fosse juntado aos autos a integralidade das gravações produzidas durante a interceptação telefônica.

Iniciada a sessão de julgamento no dia
12/07/2021
, o pedido de conversão em diligência foi indeferido pelo magistrado singular, uma vez que as mídias já haviam sido juntadas aos autos físicos na fase do artigo 422 do CPP e encontravam-se à disposição das partes.

Com isso, os impetrantes
abandonaram o Plenário
, motivo pelo qual o Juiz Presidente do Tribunal do Júri nomeou a Defensoria Pública para prosseguir na defesa do réu, como vinha fazendo no início do processo, e fixou multa de 10 (dez) salários-mínimos para cada um dos advogados, com fulcro no art. 265 do CPP.

Sucedeu que, em razão de problemas técnicos no sistema de som do Plenário do Júri, a sessão de julgamento não pôde ser realizada naquela data, motivo pelo qual o juízo singular redesignou a solenidade para o dia
26.08.2021
e, por consequência, revogou a multa que havia sido aplicada aos causídicos naquela oportunidade.

Posteriormente, em 25.08.2021 os impetrantes peticionaram nos autos requerendo o reconhecimento da “
nulidade da sentença de pronúncia por suposta ofensa à coisa julgada e ilegalidade nas interceptações telefônicas constantes dos autos por incompetência do juízo e ausência de previsão legal
”.

Assim, na sessão de julgamento do dia
26.08.2021
o pleito de reconhecimento da nulidade da pronúncia foi indeferido pelo magistrado. Todavia, constatou-se a
ausência
dos impetrantes na solenidade, razão pela qual a Defensoria Pública prosseguiu na defesa do réu Acácio, possibilitando a realização do julgamento pela Corte Popular.

Na ocasião, o Juiz Presidente estabeleceu o prazo de 10 (dez) dias para que os impetrantes se manifestassem sobre o abandono do processo, sob pena de aplicação da multa prevista no art. 265 do CPP.

Em 01.09.2021 os impetrantes apresentaram justificativa nos autos da ação penal, aduzindo, em síntese, “
que não compareceram em Juízo para participarem da sessão de julgamento ocorrido no dia 26/08/2021 em razão do pedido de nulidade de id. 63950639, uma vez que se esperava outra decisão do r. Juízo. Ademais, inobstante a decisão que indeferiu o pedido de nulidade, a referida matéria é objeto do HCCrim n.o 1014033-63.2021.8.11.0000. Assim, não se verifica coerência em participar de um ato que se motivou por vício de ilegalidade
”. (ID 125695664).

Todavia, o d. magistrado singular
não acolheu a justificativa
apresentada e aplicou a multa do art. 265 do CPP aos causídicos, nos seguintes termos:

“1. Inicialmente, em relação a justificativa apresentada pelos patronos do réu Acacio Costa Ribeiro (ID Num. 64467477), verifico que se tratam de falsas premissas e total subversão do devido processo legal, devidamente rechaçadas pelas decisões lançadas nos IDs Num. 63973087 e Num. 64130121, razão pela qual as mantenho por seus próprios fundamentos.

2. Assim, com fundamento no artigo 265 do Código de Processo Penal, aplico R$ 20.000,00 de multa para cada um dos causídicos contratados pelo réu Acacio Costa Ribeiro.

3. Desde já, encaminhem-se cópia da presente, bem como das decisões proferidas nos IDs Num. 63973085, Num. 63973087 e Num. 64130121 ao Tribunal de ética da OAB/MT para apuração de eventual falta disciplinar em tese cometida pelos patronos do réu Acácio Costa Ribeiro.”
(ID 121462147 dos autos originais).

Com efeito, analisando as particularidades que envolvem a situação em apreço,
verifico que

não há falar em ilegalidade ou abuso de poder

na decisão objurgada.

A
penalidade processual aplicada aos impetrantes encontra previsão no artigo 265 do Código de Processo Penal,
in verbis
:

“Art. 265.

O defensor não poderá abandonar o processo

senão por motivo imperioso, comunicado previamente o juiz,
sob pena de multa de 10 (dez) a 100 (cem) salários mínimos
,
sem prejuízo das demais sanções cabíveis.”
(Destaquei).

A propósito, devo consignar que, em outras situações envolvendo a imposição de tal penalidade, tenho adotado o entendimento de que a
ausência ou inércia injustificada do advogado constituído em um único ato do processo, por si só, não caracteriza abandono definitivo e intencional da causa e, por corolário lógico, não permite a aplicação da multa a que se refere o art. 265,
caput
, do CPP.

No entanto, é necessário estabelecer
distinguishing
entre o presente caso, que trata da
ausência injustificada à sessão de julgamento do Tribunal do Júri
redesignada pela terceira vez
, e aqueles que envolvem atos processuais de menor complexidade, que podem ser repetidos sem maiores prejuízos ao Poder Judiciário e a todos os envolvidos.

No caso específico do Tribunal do Júri, é cediço que a organização de uma sessão plenária demanda tempo, planejamento, intimação das partes, convocação de testemunhas e mobilização de diversos auxiliares da Justiça, além de implicar em dispêndio de recursos financeiros para o poder público.

Trata-se de ato solene que, como tal, deve ser respeitado pelas partes e procuradores, não se podendo admitir que os advogados, ainda que a título de estratégia de defesa, abandonem a sessão plenária ou deixem de comparecer ao aludido ato processual [
como foi feito pelos impetrantes nos dias 12.07.2021 e
26.08.2021
, respectivamente
], simplesmente porque não concordam com o indeferimento dos pleitos defensivos pelo Juiz Presidente do Tribunal.

Afinal,
eventual discordância com o teor de decisão judicial deve ser manifestada por meio do recurso cabível
, não consubstanciando justificativa idônea para o não comparecimento à sessão plenária do Tribunal do Júri, comportamento que, sem dúvida, caracteriza afronta ao Poder Judiciário e a toda a sociedade envolvida em sua realização, devendo ser coibido por este eg. Tribunal.

Partindo dessas premissas, o Superior Tribunal de Justiça fixou o entendimento de que a postura do advogado de abandonar o plenário do Júri como tática de defesa ou, ainda, deixar de comparecer ao julgamento sem prévia ou posterior justificativa plausível,
caracteriza, sim, abandono do processo para fins de aplicação da multa do art. 265 do CPP
, não sendo necessário o afastamento definitivo do patrocínio da causa.

Nesse diapasão, cito os seguintes julgados:

“PROCESSO PENAL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA.
MULTA COMINADA A ADVOGADO POR ABANDONO DO PROCESSO. ART. 265 DO CPP
. CONSTITUCIONALIDADE.
TRIBUNAL DO JÚRI
. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA. AUSÊNCIA DE TESTEMUNHA DE DEFESA. MOTIVO IMPERIOSO. NÃO OCORRÊNCIA. APLICAÇÃO DA PENALIDADE. POSSIBILIDADE. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Este Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento pela constitucionalidade do art. 265 do CPP, cuja aplicação não acarreta ofensa ao contraditório e à ampla defesa, mas representa, isto sim, estrita observância do regramento legal. 2.
A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que o não comparecimento de advogado a audiência sem apresentar prévia ou posterior justificativa plausível para sua ausência, pode ser qualificado como abandono de causa que autoriza a imposição da multa prevista no art. 265 do CPP
. 3. Hipótese em que o Juízo de primeiro grau tentou, por várias vezes, localizar o recorrente, pessoalmente, em seu escritório, bem como por email e telefone, não obtendo sucesso.
Outrossim, ele estava plenamente ciente da data da sessão plenária marcada para 11/7/2017,
porquanto dias antes fez carga dos autos. Motivo imperioso não demonstrado. 4.
A postura do defensor em não comparecer à audiência redesignada a seu pedido consiste em verdadeira afronta ao devido processo legal e à ampla defesa, paralisando a tramitação processual do feito, além de causar prejuízo ao erário e a terceiros, visto que o julgamento só não ocorreu, exclusivamente, diante da sua ausência na sessão plenária do Júri.
5. Hipótese em que o agravante não trouxe nenhum argumento apto a justificar a inversão do julgado. Ao contrário do alegado, não há falar em ofensa aos princípios da ampla defesa, do contraditório, da razoabilidade e isonomia, bem como da presunção de inocência diante da previsão legal expressa da multa processual prevista no art. 265 do CPP. Precedentes. 6. Agravo não provido.”
(STJ, AgInt no RMS n. 58.366/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 19/3/2019, DJe de 25/3/2019.)

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSUAL PENAL. MULTA PELO ABANDONO DA CAUSA. ART. 265 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE MOTIVO IMPERIOSO. VIOLAÇÃO DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA NÃO CONFIGURADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1.
A desídia injustificada na prática de ato processual se enquadra no conceito de abandono e autoriza a aplicação da multa do art. 265 do Código de Processo Penal, não sendo necessário o definitivo afastamento do patrocínio da causa
. Também é assente o entendimento de não haver ofensa ao contraditório ou à ampla defesa na sua cominação, prevista expressamente na Lei processual, motivo pelo qual é descabido falar em ausência de previsão legal. 2. Na espécie, foi configurado o abandono do processo, pois o Causídico, inconformado com o indeferimento de pedido de adiamento da sessão de julgamento do Júri, absteve-se de prosseguir na defesa do réu naquela sessão, ao invés de buscar os recursos cabíveis para a impugnação da decisão da qual não concordava. 3. "
Esta Corte Superior possui entendimento de que a postura do advogado de abandonar o plenário do Júri impõe a aplicação da multa prevista no art. 265 do Código de Processo Penal
" (AgRg no REsp 1.636.861/SC, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 03/03/2020, DJe 10/03/2020). 4. Agravo regimental desprovido.”
(STJ, AgRg no RMS n. 64.491/PE, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 15/2/2022, DJe de 25/2/2022.)

Nessa ordem de ideias, urge reconhecer que, na esteira da jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça,
a situação retratada nessa ação mandamental é apta a configurar hipótese de abandono da causa, sobretudo porque se tratava da
terceira tentativa
de realização da sessão plenária e, apesar de ter sido impetrado o HC n. 1014033-63.2021.8.11.0000 [extinto sem resolução de mérito], não houve qualquer autorização para que os advogados deixassem de comparecer ao julgamento.

Portanto,
nenhuma ilegalidade ou arbitrariedade
se verifica na decisão que impôs a multa do artigo 265 do CPP aos impetrantes.

CONCLUSÃO

Ante todo o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
DENEGO
A SEGURANÇA
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/07/2022